Tribunal: TJBA
Processo: 0502586-73.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502586-73.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS

APELADO: LEONAN DOS SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ACOLHIMENTO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE 2% (FECP), TUST, TUSD E PERDAS DE ENERGIA. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada com o objetivo de afastar a incidência do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) na fatura de energia elétrica, bem como a cobrança de ICMS sobre tarifas de transmissão e perdas de energia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) saber se é constitucional a cobrança do adicional de 2% do ICMS (FECP) sobre o fornecimento de energia elétrica; (iii) saber se as tarifas de transmissão, distribuição e as perdas de energia podem compor a base de cálculo do ICMS; e (iv) saber se há danos morais indenizáveis no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora do tributo, não possuindo legitimidade passiva para responder por demandas que visam a restituição de ICMS ou declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, pois constituem custos inerentes ao fornecimento de energia.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1035, reconheceu a constitucionalidade dos adicionais de ICMS destinados aos Fundos de Combate à Pobreza, validados pela Emenda Constitucional nº 42/2003, sendo legítima a sua incidência sobre energia elétrica.

6. As perdas de energia técnica são inerentes ao sistema de transmissão e distribuição, reguladas pela agência competente, compondo o custo total da operação e, consequentemente, a base de cálculo do tributo.

7. Reconhecida a legalidade das cobranças tributárias e tarifárias, inexiste ato ilícito ou ofensa a direitos da personalidade aptos a configurar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da ré provido. Recurso de apelação do autor não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 0502586-73.2018.8.05.0141, em que figuram como recorrentes
LEONAN DOS SANTOS SOUZA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
, e como recorridos
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA), ESTADO DA BAHIA e LEONAN DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso da ré e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, pelas razões adiante explanadas.